Tribunal: STF
Processo: ADPF 944
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE PADRÃO DECISÓRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO CONSISTENTE EM NÃO DESTINAR CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – FDD OU AO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR – FAT. ART. 13 DA LEI Nº 7.347, DE 1985. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRECEITO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES NA DIMENSÃO ORÇAMENTÁRIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PREENCHIDO O REQUISITO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA TRADUZIDO NO INTERESSE DIRETO DA CONFEDERAÇÃO EM PROMOVER O ESCRUTÍNIO DA CONSTITUCIONALIDADE DO CONJUNTO DE DECISÕES CONTESTADAS. VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    1. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é parte legítima para questionar, em sede do controle concentrado de constitucionalidade, o destino das quantias oriundas das condenações pecuniárias coletivas que recaem sobre as empresas que representa. Configurado o liame direto entre os objetivos da arguente e o objeto desta arguição.



    2. Não se está diante de situação de ofensa meramente reflexa à Constituição, a ensejar apenas controle de legalidade, porquanto se coloca em xeque a compatibilidade direta das decisões sob invectiva com os arts. 2º, 60, § 4º, inciso III, e 167, incisos I e XIV, todos da Constituição da República. Princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária. Precedentes.



    3. Dotados que são os valores decorrentes de condenações por dano moral coletivo de natureza predominantemente pública, sujeitam-se às etapas de realização do ciclo orçamentário imposto pela Lei Fundamental, do que exsurge a necessidade de serem direcionados tais valores a fundo específico, para ulterior destinação, seguido o rito adequado. Discussão que se confunde com o próprio exame do mérito da controvérsia.



    4. Tampouco se trata de escrutinar situação individualizada na medida em que a prática de não se remeter os valores das condenações ao FDD ou ao FAT tem sido utilizada há anos pela justiça trabalhista. Nesse sentido, esclarece a ANPT que se “[t]rata-se de conduta adotada pela Justiça do Trabalho há mais de décadas”.



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida.